Tribunal: TJPA
Processo: 0001042-54.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001042-54.2011.8.14.0060

APELANTE: ANTONIO MARCIO SERRAO GOMES

APELADO: RAIMUNDA ORCILIA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001042-54.2011.8.14.0060

APELANTE: ANTONIO MARCIO SERRAO GOMES

ADVOGADO: JORDANO FALSONI - OAB PA13356-A

APELADO: RAIMUNDA ORCILIA DIAS

ADVOGADO: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR - OAB PA26917-A, MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA - OAB PA17899-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. LOTE URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCLUSÃO. IMÓVEL RURAL. AQUISIÇÃO PARCIAL DURANTE A UNIÃO. PARTILHA LIMITADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTITUÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DIREITO À MEAÇÃO. HAVERES A SEREM APURADOS. SUCUMBÊNCIA. PARCIALIDADE MÍNIMA. ÔNUS INTEGRAL DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável havida entre 1989/1990 e 2007, determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da união e fixou indenização referente às cotas da sociedade empresária “Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda.”. O apelante requer a exclusão do lote urbano de 10x40m, a limitação da partilha do imóvel rural do Ramal do Ipitinga, a correção da partilha da sociedade empresária e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se deve ser excluído da partilha o lote urbano de 10x40m, diante da ausência de comprovação de sua existência ou aquisição na constância da união;
(ii) estabelecer se o imóvel rural localizado no Ramal do Ipitinga deve ser partilhado integralmente ou apenas em parte, conforme a data de aquisição e o término da convivência;

(iii) determinar se os haveres da sociedade empresária “Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda.”, constituída durante a união, devem ser partilhados em igualdade, independentemente da titularidade formal das cotas;
(iv) revisar a distribuição da sucumbência, considerando a sucumbência mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do lote urbano de 10x40m é necessária, pois não há prova documental ou testemunhal da sua aquisição pelo apelante, impondo-se a aplicação do art. 373, II, do CPC, que atribui à parte ré o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A partilha do terreno rural no Ramal do Ipitinga deve ser limitada à área de 10 x 80 metros adquirida durante a união, excluindo-se a área de 77 x 75 metros e benfeitorias posteriores, uma vez que a aquisição parcial ocorreu após a dissolução de fato da união.

A constituição da sociedade empresária no curso da união estável atrai a incidência do regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), de modo que o apelante tem direito à meação sobre os haveres, ainda que figure como titular de apenas 5% das cotas sociais. A apuração deverá ser realizada em liquidação ou procedimento específico, limitada ao período de convivência.

Quanto à sucumbência, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, pois a parte autora foi vencida apenas em parte mínima do pedido. Assim, a apelada deve arcar integralmente com as custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova documental ou testemunhal impede a inclusão de bem na partilha decorrente de união estável.

A partilha de imóvel adquirido parcialmente durante a união deve se limitar à fração adquirida no período de convivência, excluindo-se a parte adquirida após a separação de fato.

A constituição de sociedade empresária na constância da união estável sujeita seus haveres ao regime da comunhão parcial, independentemente da titularidade formal das cotas.

Na hipótese de sucumbência mínima do autor, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à parte ré a integralidade das despesas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.725; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 14, 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.560/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.06.2018; STJ, REsp 1.623.858/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.06.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO MÁRCIO SERRÃO GOMES contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens movida em face de RAIMUNDA ORCÍLIA DIAS, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência da união estável havida entre as partes no período compreendido entre os anos de 1989/1990 e 2007, e determinou a partilha dos bens amealhados na constância da união, na proporção de 50% para cada convivente.

Consta nos autos que as partes conviveram em união estável por aproximadamente 18 anos, com término em meados de 2007.

Durante a união estável, foram adquiridos alguns bens, no entanto, o autor apontou, na sua inicial, somente uma escola particular.

Com a contestação, a requerida afirmou que as partes teriam feito uma partilha amigável, onde ela teria ficado com: 1) 95%(noventa e cinco por cento) da Escola Castelinho do Saber, da qual o Demandante é sócio e detém 5%(cinco por cento); 2) 01(uma) Casa de residência na Rua Tsuruzaki, 77 - Quatro Bocas - Tomé-Açu, além de débitos de água e energia entre outras tantas, das quais ainda não conseguiu se redimir.

Em contrapartida, o requerido teria ficado com: 1) 01(um) lote de 10X40, localizado em frente a Escola Federalina, que teria vendido logo ao se separar; 2) 01(um) terreno Rural localizado no Ramal do Ipitinga, medindo 100X1.000, adquirido durante a convivência, adquirido do Sr. João Tobias Neto, com diversas benfeitorias; 3) 01(uma) Moto Titan 125 CG, adquirida com financiamento junto ao Banco do Brasil S/A - em 14/07/2005, com uma carrocinha, cujo financiamento ou débitos podem ser solicitado ao Banco do Brasil e; 4) 01(um) Freezer.

A sentença recorrida, constante do ID 6559533, consignou que não se comprovou a partilha amigável alegada pela requerida, razão pela qual determinou a partilha judicial dos bens relacionados na contestação, bem como a indenização do autor em relação às cotas societárias que detinha na empresa Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda., fixando, por fim, que as custas processuais seriam arcadas em proporção por ambas as partes, e que cada parte suportaria os honorários do seu respectivo patrono, conforme dispositivo a seguir transcrito:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a existência de união estável havida entre o requerente, ANTÔNIO MARCIO SERRAO GOMES e requerida, RAIMUNDA ORCILIA DIAS, e sua posterior dissolução, no período compreendido entre 1989/1990 e 2007, bem como para DETERMINAR que seja realizada a partilha dos seguintes bens: 01 (um) imóvel residencial situado na Av. Tsurukazi,77 - Quatro Bocas - Tomé-Açu, 01 (um) lote de 10mx40m, localizado em frente à Escola Fideralina; 01 (um) terreno rural localizado no ramal do Ipitinga, medindo 100m x1.000m, com benfeitorias, adquirido do Sr, João Tobias Neto; 01 (uma) moto Titan 125 CG - com carrocinha, adquirida mediante financiamento junto ao Banco do Brasil; 01(um) freezer, amealhados na constância da união, por presumido esforço comum do casal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Por fim, deverá a requerida Raimunda Orcília Dias indenizar o autor Raimundo Márcio Serrão Gomes em relação ao percentual de 5% (cinco) por cento de suas cotas societárias, a serem apuradas por meio de levantamento contábil do patrimônio da empresa (balanço patrimonial), para o fim específico de indenização de cotas. Os termos da partilha serão feitos em liquidação de sentença. Custas pelas partes, em proporção, a incidir sobre o valor dos sem a partilhar devidamente corrigidos. Cada parte arcará com com os honorários de seu advogado.

Em suas razões recursais (ID 6559535), o autor/apelante insurge-se parcialmente contra a sentença, requerendo a exclusão da partilha do lote urbano 10X40 em frente à escola Federalina, revisão quanto à inclusão do terreno rural localizado no ramal do Ipitinga, correção da partilha da sociedade empresária, bem como reforma da distribuição do ônus sucumbenciais.

Em relação à exclusão da partilha do lote urbano de 10x40m supostamente localizado em frente à Escola Federalina, o recorrente alega ausência de comprovação de sua existência ou vínculo com o recorrente.

Quanto à revisão da inclusão do terreno rural no Ramal do Ipitinga, sustenta o que a maior parte do referido imóvel foi adquirida após a separação do casal, não sendo, portanto, passível de partilha, conforme provas testemunhais e documentais constantes nos autos, especialmente o recibo de fl. 64 e depoimento das testemunhas arroladas na audiência ID 6559531, págs. 8 a 10;

No que diz respeito à correção da partilha da sociedade empresária “Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda.”, constituída em 2004, dentro da constância da união estável, requer que os haveres societários sejam partilhados em igualdade (50%), e não com base na proporção contratual de 5% para o autor e 95% para a ré, como determinado na sentença;

Por fim, requer a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, pugnando pela condenação exclusiva da requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa, por ter sido integralmente vencida no feito.

Em contrarrazões (ID 6559537), a apelada pugna pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que os bens foram adquiridos durante a união estável e que a partilha foi corretamente determinada pelo juízo a quo. Argumenta que a sociedade empresarial não deve ser dividida igualmente, pois apenas 5% das cotas pertencem ao autor, e que não houve vencido na demanda, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão quanto à sucumbência.

O Ministério Público apresentou parecer ao ID 24100657, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar a compensação de honorários advocatícios, fixando-os no percentual de 10% sobre o valor da causa, a serem pagos reciprocamente, vedada a compensação, bem como para reconhecer que os haveres da sociedade empresarial “Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda.” devem ser partilhados igualmente entre os conviventes, mediante apuração em liquidação própria, considerando o período de coexistência da sociedade e da união estável e manter os demais pontos da sentença, quanto à partilha dos bens imóveis e móveis, por entender demonstrado que foram adquiridos na constância da união.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a análise das razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara Cível cinge-se na possibilidade de exclusão da partilha do bem descrito como “lote urbano de 10mx40m, situado em frente à Escola Federalina”, exclusão parcial do imóvel rural adquirido no Ramal do Ipitinga, sob o argumento de que parte dele foi adquirida após o fim da união estável, alteração dos critérios de partilha da sociedade empresária “Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda.”, para que os haveres societários sejam partilhados de forma igualitária (50% para cada parte), bem como a revisão da distribuição dos ônus da sucumbência, pleiteando-se a condenação integral da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Passo à análise dos pontos recursais.

Do pedido de exclusão do lote urbano de 10x40m

Sustenta o apelante que jamais foi proprietário do lote mencionado na sentença, e que não há nos autos qualquer elemento probatório a comprovar que o referido imóvel lhe pertenceu ou foi adquirido na constância da união estável. Aduz ainda, que tal alegação partiu exclusivamente da contestação apresentada pela apelada, sem que houvesse comprovação documental ou testemunhal.

Razão assiste ao apelante.

A controvérsia estabelecida nos autos impõe a aplicação da regra de distribuição do ônus da prova, conforme previsto no art. 373, II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O lote em referência foi mencionado pela apelada em sua contestação como sendo um bem deixado para o autor por ocasião da suposta partilha verbal, porém nenhum documento ou testemunho válido foi trazido aos autos para demonstrar a existência efetiva do bem ou que ele tenha sido adquirido na constância da união.

Ao contrário, o próprio autor negou a propriedade do lote em todas as oportunidades em que foi inquirido (ID 6559529 e 6559531), e a parte ré, a quem incumbia o ônus probatório, quedou-se inerte.

O único documento que talvez indique a existência do aludido terreno, está assim transcrito nos autos ao id 6559529 – pag. 5:

Recebi do Sr. LUCAS MARTIS DE CAVALHO, brasileiro, comerciante, residente e domiciliado em Quatro Bocas, município de Tomé-Açu, Estado do Pará, a importância supramencionada de Cr$-15.000,00 (quinze mil cruzados), referente a venda que lhe fiz de um (01 terreno urbano, medindo 10 (dez) metros de frente por 40 (quarenta) metros de fundos, localizado no Bairro Tsuruzaki, Quatro Bocas, Município de Tomé-Açú, Pará.

Por ser verdadeiro, assino o presente recibo, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar de direito no referido terreno a partir desta data.

Tomé-Açú (Pa), 10 de Dezembro de 1.987.

Entretanto, não é possível identificar as assinaturas constantes no referido documento.

Diante disso, impõe-se a exclusão do referido lote da partilha, por ausência de prova robusta de sua existência, quer seja através de posse ou propriedade.

Da partilha do terreno rural no Ramal do Ipitinga

A sentença recorrida determinou a partilha do imóvel rural descrito como "terreno de 100m x 1.000m, com benfeitorias", adquirido junto ao Sr. João Tobias Neto.

O apelante insurge-se contra a integral inclusão do imóvel na partilha, alegando que apenas uma pequena parte (medindo 10 x 80 metros) foi adquirida durante a união estável, conforme recibo de fl. 43, e que a parte substancial da área (77 x 75 metros), objeto do recibo de fl. 64, foi adquirida após a separação de fato, conforme comprovado pelas testemunhas e inclusive pela confissão da própria requerida.

A alegação é procedente em parte.

De fato, conforme depoimento da própria apelada prestado em audiência (ID 6559531, p. 9), houve confissão expressa de que o valor de R$ 400,00 foi pago em março de 2007, e a separação de fato ocorreu em junho de 2007, conforme confirmado por ambas as partes.

Outrossim, o documento apresentado pela parte requerida, ao ID 6559529 - Pág. 8, não consta as dimensões do terreno, abrindo margem para a interpretação dada pelo autor e confirmada pelas testemunhas:

RECIBO

Eu João Tobias Neto, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade n" 08207325 e CPF n° 108.973.805-68, recebi do Srº Antônio Márcio Serrão Gomes, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade n° 1835510 CPF n" 332.622.842-20, a quantia no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). referente a primeira parcela da venda de um terreno agrícola, localizado no ramal do Ipitinga no Valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo que a segunda parcela no valor R$ 300,00 (trezentos reais) será pago no dia 06 de abril do ano em curso e a terceira e última parcela de R$ 300,00 (trezentos reais) no dia 06 de maio do ano em curso

Tomé-Açu(Pa), 06 de março de 2007.

As testemunhas Edinelson de Souza Mendes e Manoel do Carmo Pompeu da Cruz, ouvidas sob compromisso, foram categóricas ao afirmar que o autor residia no local após a separação, e que adquiriu parte da terra de Edinelson anos depois, tendo inclusive morado inicialmente em condições precárias no terreno (ID 6559531 – Pag. 8).

Nesse cenário, está adequadamente comprovado que a área adquirida de João Tobias Neto (10 x 80 metros) foi paga durante a união e está sujeita à partilha e que a área maior, adquirida posteriormente de Edinelson (77 x 75 metros), não se comunica, porquanto houve aquisição onerosa após a dissolução de fato da união.

Portanto, assiste parcial razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada neste ponto para limitar a partilha à área adquirida durante a união (10 x 80 metros), excluindo-se expressamente a área de 77 x 75 metros e as benfeitorias nela realizadas, por terem sido incorporadas após o término da sociedade de fato.

Da partilha da empresa “Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda.”

A sociedade empresarial foi constituída em 11 de março de 2004 (ID 6559528, p. 5), ou seja, no curso da união estável, circunstância incontroversa nos autos.

A sentença determinou a indenização ao autor com base em sua participação contratual de apenas 5% das cotas da empresa. No entanto, essa solução não se coaduna com o regime de bens aplicável à união estável, que, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, é o da comunhão parcial, salvo pacto em contrário (o que não houve no caso em tela).

Nesse contexto, a constituição da empresa durante a união estável e com esforço comum de ambos os conviventes implica o reconhecimento do direito do companheiro à meação sobre o valor total dos haveres societários adquiridos na constância da união, independentemente da titularidade formal das cotas sociais, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

No mesmo sentido, o parecer ministerial de ID 24100657 apontando que, embora o apelante detenha formalmente 5% das cotas sociais, faz jus à meação sobre os 95% restantes pertencentes a apelada, a ser apurada em sede de liquidação de sentença ou ação própria de apuração de haveres, respeitada a autonomia patrimonial da sociedade empresária.

Assim, voto no sentido de reformar a sentença para reconhecer expressamente o direito do autor à meação sobre os haveres da empresa, limitados ao período de convivência e existência da sociedade, a ser apurado mediante procedimento de apuração de haveres.

Da sucumbência

Assiste parcial razão ao recorrente.

A sentença determinou que cada parte arcasse com os honorários do seu patrono e dividisse as custas, o que contraria o disposto no art. 85, §§ 2º e 14 do CPC, segundo os quais os honorários de sucumbência são devidos pela parte vencida e é vedada a compensação, ainda que haja sucumbência recíproca.

Contudo, verifica-se que a sentença reconhece que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca, tal como prevista no art. 86, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no presente caso, a parte autora logrou êxito na quase totalidade de seus pedidos, sendo vencida apenas quanto à inclusão de um único bem (lote urbano de 10x40m), cuja existência sequer foi comprovada.

Diante disso, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, embora haja formalmente sucumbência recíproca, a derrota da parte autora foi mínima, de modo que a parte apelada deve responder integralmente pelos honorários de sucumbência.

Dessa forma, voto no sentido de condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme sugerido pelo parecer do Ministério Público, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para excluir da partilha o bem descrito como “lote urbano de 10x40m, situado em frente à Escola Federalina”, por ausência de comprovação da existência e titularidade, limitar a partilha do terreno rural no Ramal do Ipitinga à área de 10 x 80 metros, adquirida durante a união, excluindo-se a área de 77 x 75 metros e respectivas benfeitorias incorporadas posteriormente, bem como reconhecer o direito do autor à meação sobre os haveres societários da empresa “Centro Educacional Castelinho do Saber Ltda.”, proporcional ao período de convivência e existência da sociedade, a ser apurado por meio de procedimento próprio de apuração de haveres em liquidação de sentença.

Fixo honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pela apelada ao patrono do apelante, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14 do CPC.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026